Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723892-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: TAC FRANQUIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO. LOCAÇÃO EM ESPAÇO DE SHOPPING CENTER. VALOR. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÕNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO 1. A Ação Renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel comercial, como forma de manter o equilíbrio econômico- financeiro e proteger o fundo de comércio. 2. Em caso de divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel, em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia leva em conta as características da área e da região em que se encontra o imóvel. 3. Na Ação Renovatória, a fixação do preço do aluguel em valor divergente daquele pleiteado na inicial não configura julgamento ultra petita, pois é meramente estimativa a quantia pleiteada pelo autor ou a indicada pela parte ré em contestação, uma vez que o montante a ser estipulado pelo magistrado depende do laudo pericial e da análise da situação no caso concreto. 4. Segundo o princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, as partes devem arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada divergiu de julgados do TJSP quanto à interpretação dos artigos 85 e 86, ambos do CPC, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que não houve sucumbência recíproca no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Na hipótese dos autos, se por um lado o réu, sucumbiu quanto à renovação do contrato, por outro lado a autora sucumbiu quanto ao valor do aluguel, devendo o ônus da sucumbência ser distribuído de forma recíproca e proporcional, nos termos do que preceitua o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil” (ID Num. 19127289 - Pág. 6) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1659412/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017